Tribunal: TJDFT
Processo: 0712330-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712330-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN ANDRADE SALES PEDRA AGRAVADO: VIVIANE DE LIMA MORAN DECISÃO 1. Trata-se de petição apresentada por Karen Andrade Sales Pedra (ID 26139129), por meio da qual renova o pedido de antecipação da tutela recursal, aduzindo, em síntese, a presença de fatos novos. Sustenta que os valores bloqueados são essenciais à sua digna sobrevivência, pois desde o mês de março de 2021 não recebe os proventos salariais, em decorrência, principalmente, de determinações da Justiça do Trabalho. Alega que as penhoras impostas pela Justiça do Trabalho atingem percentual de 80% (oitenta por cento) de sua verba salarial. Tece considerações acerca das penhoras incidentes sobre a sua remuneração. Requer, com base em referidas alegações, o desbloqueio dos valores penhorados em sua conta bancária. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem se fazerem minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, observa-se que a parte peticionou no feito alegando a existência de fatos novos e pleiteando o desbloqueio dos valores objetos do presente agravo de instrumento. Não obstante, a delicada situação delineada pela parte peticionante, verifica-se que as penhoras utilizadas como fundamento para o desbloqueio dos valores foram impostas pela Justiça Laboral, de modo que não compete à egrégia 2a Turma a resolução dessa questão. Assim, os fatos noticiados não são suficientes à reanálise da matéria, com o deferimento da tutela antecipada recursal, visto que a situação fática em apresso persiste na mesma condição. Isso porque, como já salientado na decisão que apreciou o pedido de tutela antecipada recursal, os elementos acostados ao processo não corroboram que o bloqueio discutido no presente feito tenha recaído sobre parcela da verba laboral da recorrente, considerando a existência de transações bancárias diversas do recebimento do salário, as quais superam o valor bloqueado. Desse modo, compulsando os autos de origem, observa-se, ao ID 87040336, o extrato da conta bancária da parte recorrente, na qual recaiu a penhora ora impugnada. Em referido documento, em princípio, observa-se que na aludida conta existem créditos que não são provenientes da verba salarial, entre os quais, é possível citar a TED recebida em 22/2/2021, no valor de R$1.399,93 (mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos); o PIX recebido em 3/3/2021, no importe de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais); o PIX recebido em 8/3/2021, no montante de R$206,25 (duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos); o PIX recebido em 12/3/2021, na estima de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais); e PIX recebido em 16/3/2021, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais). Por sua vez, os citados valores, ao que se apresenta nessa fase processual, não possuem natureza remuneratória e ultrapassam demasiadamente a penhora questionada, que foi feita no importe de R$688,89 (seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos). Além disso, observam-se várias transações financeiras na citada conta, a indicar que não se trata de conta-salarial. Averígua-se, também, que a parte recorrente recebeu, em 4/3/2021, R$708, 09 (setecentos e oito reais e nove centavos) a título de salário, valor que foi depositado pela sociedade empresarial Novus Midia S.A. Desse modo, em princípio, não se evidencia que a penhora tenha alcançado verbas de natureza salarial. Ainda, como consignado na decisão proferida ao ID 225241955, os argumentos da parte recorrente relacionados às penhoras deferidas por outros Juízos não são suficientes ao deferimento da antecipação da tutela recursal, considerando que não integram os fundamentos decisórios da decisão atacada e, no que diz respeito à Justiça do Trabalho, transcendem a competência do egrégio TJDFT. Desse modo, não se evidencia a presença de elementos que fundamentem o deferimento da antecipação da tutela recursal ora pretendida, já que a agravante não colacionou provas no sentido de que o bloqueio questionado tenha recaído sobre verba de natureza salarial. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, ausente fatos novos aptos a fundamentarem o desbloqueio dos valores, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos.